Tribunal: CARF
Processo: 11131.001337/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11131.001337/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.353 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
NOSSA CASA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/01/2005, 27/04/2005, 05/05/2005, 06/06/2005
05/07/2005
NORMAS PROCESSUAIS - PRAZOS - REVELIA.
Desconhece-se do recurso voluntário apresentado a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima, e Liziane Angelotti Meira
(Presidente). Ausentes os conselheiros Ari Vendramini e Marco Antônio Marinho Nunes.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Fortaleza/CE
que julgou improcedente a impugnação apresentada contra o lançamento do crédito tributário
referente à multa regulamentar em virtude de a fiscalizada ter entregado para consumo
mercadorias de procedência estrangeira, sem a devida comprovação de sua regularidade fiscal,
inclusive, sem registro de Declaração de Importação - DI.
Intimada do lançamento, a recorrente impugnou-o, alegando em síntese: 1) em
preliminar: 1.1) a decadência do direito de a Fazenda Nacional constituir o crédito tributário nos
termos do art. 78 da Lei no 4.502/64; 1.2) a nulidade do lançamento por ofensa à ampla defesa e
ao contraditório; e, 2) no mérito: 2.1) da não ocorrência de importação irregular; 2.2) ausência de
elementos probatórios; e, 2.3) da aplicação do art. 112 do CTN.
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.353 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.001337/2010-45

Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, nos termos do Acórdão no
08-22.548, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/01/2005, 27/04/2005, 05/05/2005, 06/06/2005, 05/07/2005
ARGUIÇÃO DE OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.
DESCABIMENTO.
Estando o crédito tributário constituído no estrito rigor da lei (art. 142, caput e parágrafo
único do Código Tributário Nacional), lastreado nos princípios que movem a
Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e art. 2o, caput, e
parágrafo único, da Lei 9.784/1999), regularmente notificado ao sujeito passivo, e ainda
instruído com robusta descrição dos fatos, escorreito enquadramento legal, e com as
provas em que se fundamenta a exação, não há falar, pois, em ofensa à ampla defesa e
ao contraditório.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/01/2005, 27/04/2005, 05/05/2005, 06/06/2005, 05/07/2005
PRAZO DECADENCIAL.
Em caso de penalidade de natureza tributária, aplica-se a regra geral para contagem do
prazo decadencial prevista pelo art. 173, inciso I, do CTN. Sendo assim, o direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após (05) cinco anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
DO ART. 112 DO CTN. DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE. DA INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA.
Constitui-se descabida a aplicação do art. 112 do CTN - da interpretação mais
favorável ao contribuinte -, diante da inexistência, no caso em concreto, de dúvida a
ensejar sua aplicação.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/01/2005, 27/04/2005, 05/05/2005, 06/06/2005, 05/07/2005
MULTA. MERCADORIA ESTRANGEIRA IMPORTADA E ENTREGUE A
CONSUMO SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL.
Caracteriza infração à legislação tributária e aduaneira, sujeita à multa prescrita pelo art.
83, inciso I, da Lei no 4.502/1964, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 400/1968,
em montante igual ao valor comercial da mercadoria, consumir ou entregar a consumo
mercadoria de procedência estrangeira, que tenha entrado no estabelecimento, nele
permanecido ou dele saído desacompanhada da documentação comprobatória de sua
regularidade fiscal.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso, requerendo a reforma da
decisão recorrida, alegando, em síntese: 1) em preliminar: 1.1) a decadência quinquenal do
direito de a Fazenda Nacional constituir o crédito tributário nos termos do § 4o do art. 150 do
CTN, bem como nos termos do art. 78 da Lei no 4.502/64; e, 1.2) a nulidade absoluta do auto de
infração por cerceamento do seu direito de defesa, sob o argumento de que não lhe foi entregue
cópia dos documentos fiscais apreendidos pela Polícia Federal e que serviram de base para o
lançamento; e, 2) no mérito: 2.1) a inexistência da importação irregular descrita no auto de
infração, sob o argumento de que não adotou comportamento que acarretou dano ao Erário; 2.2)
ausência de elementos probatórios, sob a alegação de que o Fisco não produziu prova cabal da
materialidade dos fatos que resultaram no lançamento tributário; e, 2.3) cabimento da aplicação
do disposto no art. 112 do CTN, sob o argumento de falta de prova cabal, assim in dubio deve
ser decidido a favor do réu.
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.353 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.001337/2010-45

Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente não atende aos requisitos do art.
67 do Anexo II do RICARF por ter sido interposto intempestivamente.
O Decreto no 70.235, de 06/03/1972, que trata do processo administrativo fiscal,
assim dispõe:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Do exame dos autos, verifica-se que o contribuinte foi intimado da decisão
recorrida na data de 4 de abril de 2012, numa quarta-feira, conforme prova o “AR” de sua
remessa postal às fls. 673. Já o recurso voluntário foi apresentado em 7 de maio de 2012, numa
segunda-feira, conforme prova o carimbo de protocolo do seu recebimento na Alfândega da RFB
do Porto de Fortaleza às fls. 674.
Como a intimação ocorreu em 04/04/2012, numa quarta-feira, o prazo limite de 30
(trinta dias) de que o contribuinte dispunha para a interposição do recurso voluntário se iniciou
no dia 05/04/2012 e expirou em 04/05/2012, numa sexta-feira. Contudo, o recurso foi
apresentado em 07/05/2012, três dias depois do prazo limite.
Ressalte-se que, segundo o calendário de 2012, naquelas datas, não houve feriados
municipais, estaduais e/ ou federais que implicassem alteração nas datas da contagem do prazo
de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235/72.
Em face do exposto, não conheço do recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital